Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-97.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008824-97.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO DOS SANTOS MACEDO - CPF: 046.273.901-57 (APELANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
.
TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, 53 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 09 meses e 07 dias, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, c
aput
, do Código de Trânsito Brasileiro). A pena corporal foi substituída por restritiva de direitos. A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena de suspensão da habilitação ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante;

(
II
) estabelecer se a pena de suspensão do direito de dirigir, fixada acima do mínimo legal, encontra-se devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por diversos meios de prova admitidos em direito

(nos
termos do art. 306, §2º, do CTB
)
,
como o
teste de alcoolemia e
a
prova testemunhal.

A materialidade e a autoria delitivas
foram demonstradas
pelo
por um conjunto probatório robusto, que inclui o resultado do
teste de etilômetro (0,44 mg/L
), aliado
aos
depoimentos de policiais que participaram da abordagem
, os
quais são
válidos para sustentar a condenação,
eis
que harmônicos

e em consonância
com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n.º 08 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT.

A pena de suspensão do direito de dirigir foi corretamente fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena corporal aplicada, com base nas mesmas circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por embriaguez ao volante é válida quando baseada em prova técnica e testemunhal coesa, nos termos do art. 306, §2º, do CTB.
Além disso, o
s d
epoimentos dos
policiais são aptos a embasar condenação penal quando
roborados por outros elementos de prova.

A pena de suspensão do direito de dirigir pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306,
caput
e §2º, e 293; CP, art. 59.

Jurisprudência
relevante
citada
:
TJMT, Ap. Crim. n. 1001668-41.2021.8.11.0108, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDUARDO DOS SANTOS MACEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 30
6
,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
bem como, 53 (cinquenta e três) dias-multa,

além
da pena de
suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
09 (nove) meses e 07 (sete) dias
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva
de direitos
,
a ser definida pelo
juízo
da Execução Penal.

Em suas razões recursais (ID 273749972), a defesa
requer
a absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente,
postula a redução da pena de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal de 02 (dois) meses, alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação em patamar superior.

Em contrarrazões (ID
306785452
), o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID
314643851
)
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
no dia 17 de março de 2023, por volta das 23h43, em via pública, na avenida José Teobaldo
Anschau
, em frente ao “Sesc”, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado EDUARDO DOS SANTOS MACEDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, ocorria uma blitz policial integrada, quando houve a abordagem do denunciado EDUARDO, que conduzia um veículo S10/Blazer Colina, placa KAB-3534.

Segundo consta, o denunciado EDUARDO fora submetido ao exame de alcoolemia, que apresentou teor alcoólico de 0,44 mg/L (quarenta e quatro decigramas de álcool por litro de alveolar - teste nº 0025), confirmando-se sua embriaguez (ID: 114021485 - Pág. 1). (...) (sic) (id. 306785370)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas
, porém
a
pretensão

não
comporta acolhimento.

Isso porque, o art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a conduta tipificada no “
caput
” poderá ser constatada “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Desta forma, o dispositivo legal evidencia que a prova do estado da pessoa, para fins de comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, não se restringe a uma única espécie probatória e, inclusive, a existência de um tipo de prova não exclui as demais.

No caso, conforme consignado na sentença, a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 306784894),
relatório
policial
(id.
306785363
),
teste de etilômetro (id. 306784896),
boletim de ocorrência (id.
306784895
), além das declarações colhidas em ambas as fases processuais.

De igual modo, quanto à
autoria
, há provas robustas e suficientes a ensejar a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

Na fase policial, o
apelante reservou-se no direito de permanecer em silêncio
. Em juízo, negou a prática delitiva.

Em juízo, a
testemunha
Anderson
Felizardo Queiroz
(
investigador
da polícia civil
)

declarou que, no dia dos fatos, participava da operação integrada denominada “Lei Seca” e que, em determinado momento,
o acusado foi abordado
.

Relatou que o apelante
se submeteu ao teste do etilômetro
, o qual indicou concentração de miligramas de álcool por litro de ar alveolar superior à permitida por lei, razão pela
qual
lhe
foi
dada voz de prisão
.

A

testemunha PM
Ataídes
Cardoso Gama
, em
juízo
,
afirmou que, na data dos fatos, também participava de operação policial conjunta, consistente em blitz integrada, realizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, nas proximidades do SESC, em Sinop, ocasião em que diversos veículos foram abordados, entre eles a caminhonete conduzida pelo acusado.

Informou que o apelante
aceitou submeter-se ao teste do etilômetro
, cujo resultado indicou concentração de miligramas de álcool por litro de ar alveolar acima do limite legal, momento em que lhe foi dada voz de prisão.

Por fim, declarou que o acusado se mostrava bastante inquieto e exaltado.

Nesse cenário, diante da
prova técnica (teste de etilômetro com resultado de 0,44 mg/L)
, que atesta a alteração da capacidade psicomotora, aliada aos depoimentos coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, é inviável a absolvição do apelante por ausência de provas. O conjunto probatório demonstrou, de forma inequívoca, que o apelante conduziu veículo automotor sob a influência de álcool.

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade, tampouco a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas com as demais provas juntadas aos autos, como o resultado do teste de etilômetro, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Subsidiariamente, a Defesa postula a
redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal
de 02 (dois) meses, sob o argumento de que a fixação em patamar superior carece de fundamentação idônea.

Contudo, o
pleito não merece prosperar
.

A pena de suspensão do direito de dirigir, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser fixada em observância aos princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
em relação à pena privativa de liberdade estabelecida. As mesmas circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) que nortearam a fixação da pena-base acima do mínimo legal devem ser consideradas para estabelecer o prazo da penalidade acessória.

Observa-se
que
a pena privativa de liberdade foi fixada em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, patamar superior ao mínimo legal de 06 (seis) meses, em razão das particularidades do caso concreto que justificaram uma maior reprovabilidade da conduta.

Dessa forma, seria desproporcional e contraditório que, diante de uma pena principal estabelecida acima do mínimo, a penalidade acessória fosse mantida em seu patamar mais brando. A suspensão do direito de dirigir deve acompanhar a mesma lógica de exasperação aplicada à pena corporal, a fim de garantir a devida correspondência entre as sanções.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...)
O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
. (...) (TJ-MT 10016684120218110108 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)”

Portanto, a fixação da pena de suspensão do direito de dirigir em patamar superior ao mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, não havendo qualquer ilegalidade ou desarrazoamento a ser corrigido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e NEGO
PROVIMENTO ao
recurso
aviado pela Defesa do réu

EDUARDO DOS SANTOS MACEDO
,

mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026